Tribunal: TJPA
Processo: 0016004-31.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016004-31.2017.8.14.0009

APELANTE: JOSE JOAQUIM COSTA E SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR
.
MILITAR APROVADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada
no período de treze a vinte e um de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSÉ JOAQUIM COSTA E SILVA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR
, proc. nº 0016004-31.2017.8.14.0009, julgou improcedentes os pedidos, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, nos termos da fundamentação acima, tornando sem efeito a anterior decisão que concedeu a tutela de urgência.

Condeno a parte autora em custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atribuído a causa, suspendendo, no entanto, a cobrança por 05 (cinco) anos.

PRI.

Transitada, arquive.

Bragança/PA, 04 de fevereiro de 2021.

FRANCISCO DANIEL BRANDÃO ALCÂNTARA

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA.”

Inconformado,
o autor
interpôs apelação (id. 8466738, págs. 3/19) na qual, após breve relato dos fatos e discorrer sobre a admissibilidade recursal, sustentou, em síntese, a reforma da sentença.

Diz que houve a prolação de diversas decisões judiciais e acordos homologados perante o segundo grau de jurisdição deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, permitindo a matrícula no Curso de Habilitação de candidatos com classificação inferior à sua, razão pela qual, segundo alega, há clara violação ao princípio da isonomia.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento a fim de que seja reformada,
in totum,
a sentença recorrida, no sentido de garantir a matrícula do apelante no curso de habilitação de oficiais, em observância ao princípio de isonomia.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 8466741, págs. 1/13), refutando os fundamentos da apelação e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
8954713, págs. 1/5
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença de mérito em todos os seus termos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua análise.

Verifica-se que a pretensão formulada na inicial consiste na convocação do ora apelante à matrícula no
Curso de Habilitação de Oficiais (CHO).

Levado o tema à apreciação do Poder Judiciário, a pretensão do requerente foi julgada improcedente.

Cinge-se, pois, a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É cediço que em se tratando de concurso público, o direito subjetivo à nomeação e posse do candidato que a ele se submete ocorre em três situações, a saber, aprovação dentro do número de vagas; preterição por não observância à ordem de nomeação e, por fim, abertura de novas vagas ou novo concurso durante a validade do anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária, conforme assentado nos autos do Recurso Extraordinário nº 837.311, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 sob a sistemática da Repercussão Geral.
Nesse sentido, a ementa do acórdão a seguir reproduzido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...) (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

No que tange à preterição de candidatos, não é lícito à Administração Pública, dentro do prazo de validade do certame, nomear candidatos classificados além do número de vagas inicialmente previstas em detrimento de outros em igual situação, sob pena de infringência ao princípio da isonomia.

No entanto, não há que se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. TEMA DECIDIDO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. MULTA.

(...)

2. Consoante o entendimento desta Corte, não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

(...)

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ, AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018)

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. CANDIDATOS SUB JUDICE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (TJPA, 3399057, 3399057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-13, Publicado em 2020-08-19).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido. (TJPA, 3425802, 3425802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05).”

Volvendo ao caso, extrai-se do edital do Processo Seletivo Interno nº 001/2016 (id.
8466716, págs. 6/19), que o certame em questão se destinou ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais da Administração e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas.

In casu
, vislumbra-se que o recorrente se submeteu ao concurso de admissão para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e que apesar de ter logrado aprovação em todas as etapas, figurou na 177ª (centésima septuagésima sétima) colocação, estando, portanto, fora do número de vagas ofertadas.

Assim, resta ausente o direito em favor do apelante, uma vez que a nomeação de candidatos em posição inferior por força de decisão judicial não enseja o reconhecimento do direito ao ingresso no curso, haja vista que, nesse caso, descabe falar em inobservância do princípio da isonomia.

Assim, a sentença não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/11/2023